Tribunal: STF
Processo: ARE 1288929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADAS. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE DE SERVIDOR. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO.
    1. Apelação e remessa oficial interpostas contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à manutenção do benefício percebido pela impetrante, instituído em virtude do óbito de seu genitor, com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº. 3.373/58, salvo se houver outro óbice à percepção do referido benefício.
    2. Este egrégio Tribunal Regional Federal já reconheceu que autoridade coatora é aquela que pratica o ato lesivo contra os impetrantes, mesmo que em atendimento a determinação do Tribunal de Contas da União, tendo legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.
    3. Precedente deste Tribunal: Terceira Turma, AC 532616/CE, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, julg. 04/10/2012, publ. DJE: 11/10/2012, pág. 302, decisão unânime.
    4. No caso em tela, a autoridade apontada como coatora foi o servidor Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas de Pernambuco - DIGEP/SAMEF/PE e o Superintendente da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF-PE, quem efetivamente, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União, no processo administrativo nº. 10480.000132/2017-96, em que visa apurar possíveis irregularidades no pagamento da pensão por morte do genitor da impetrante, foi responsável por praticar ato lesivo contra a impetrante, consistente na notificação desta para apresentar a documentação exigida, sob pena de suspensão de tal benefício.
    5. Este egrégio Tribunal, seguindo a orientação contida na Súmula 340 do STJ, vem se manifestando no sentido de que o direito à pensão é regulado pela legislação vigente à época do falecimento do seu instituidor.
    6. Precedente: Terceira Turma APELREEX nº 08001131220164058300, Relator: Desembargador Federal Rogério Fiaho Moreira, julg. 13/11/2017, decisão unânime.
    7. No caso em tela, o falecimento do servidor ocorreu na vigência da Lei nº. 3.373/58, que em seu art. 5º, parágrafo único assegurava à filha solteira, maior de 21 anos e não ocupante de cargo público, o direito à pensão temporária.
    8. Como restou demonstrado nos autos, a impetrante permaneceu com o estado civil de solteira e não ocupou cargo público, razão pela qual faz jus a continuar percebendo a pensão por morte instituído pelo seu genitor.
    9. Não é cabível a condenação em honorários em ação mandamental, nos termos do art. 25, da Lei nº. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105, do STJ.
    10. Apelação e remessa oficial improvidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 70, 71, e 102, I, "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE IMPETRADA 
    Este egrégio Tribunal Regional Federal já reconheceu que autoridade coatora é aquela que pratica o ato lesivo contra os impetrantes, mesmo que em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, tendo legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, in verbis : 
    (...)
    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
    Reconhecida a legitimidade das autoridades apontadas como coatoras, servidores da União neste Municipio, sede da Seção Judiciária da Justiça Federal, a esta compete processar e julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 102, da Constituição Federal. 
    MÉRITO
    (...)
    No caso em tela, o falecimento do servidor ocorreu na vigência da Lei nº. 3.373/58, que em seu art. 5º, parágrafo único assegurava à filha solteira, maior de 21 anos e não ocupante de cargo público, o direito à pensão temporária.
    Como restou demonstrado nos autos, a impetrante permaneceu com o estado civil de solteira e não ocupou cargo público, razão pela qual faz jus a continuar percebendo a pensão por morte instituída por seu genitor."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente